Tribunal: TJDFT
Processo: 0710275-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO VIA SISBAJUD EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Previsto no art. 297, do CPC, o poder geral de cautela autoriza o magistrado a adotar as medidas necessárias para garantir a efetividade de provimento jurisdicional futuro.
2. O Juízo de 1o Grau foi prudente ao determinar o bloqueio de numerário do devedor via SISBAJUD em sede de tutela de urgência, pois ponderou adequadamente as circunstâncias que circundam o caso concreto (indícios de inadimplemento contratual e de crise financeira). Além disso, o devedor não comprovou que a constrição prejudicará as atividades empresariais.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.